Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-09.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. Pretensão da autora colimando a revogação da doação do imóvel objeto dos autos, por descumprimento do encargo, com a sua reintegração ao patrimônio do Município. Sentença de improcedência na origem, por reconhecimento da prescrição. Insurgência da Municipalidade. Cabimento. Em doação de bem público, o não implemento do encargo torna a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. Pretensão da autora colimando a revogação da doação do imóvel objeto dos autos, por descumprimento do encargo, com a sua reintegração ao patrimônio do Município. Sentença de improcedência na origem, por reconhecimento da prescrição. Insurgência da Municipalidade. Cabimento. Em doação de bem público, o não implemento do encargo torna a doação imperfeita e inacabada. Ato jurídico nulo de pleno direito. Prescrição afastada. Precedentes desta Corte de Justiça. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC. Reversão do bem que se afigura de rigor. Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido. Nos termos do contrato de doação, eram de incumbência da apelada as despesas com construção de redes coletoras de esgoto, água, guias, sarjetas e instalação de energia elétrica que beneficiarem o imóvel doado, sendo também de sua responsabilidade os serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Hipótese na qual a empresa ré não atendeu a finalidade social que ensejou a doação, qual seja, fomentar a economia municipal, especificamente a arrecadação e geração de empregos no Município de Barra Bonita. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.